Tribunal: TJDFT
Processo: 0708004-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708004-09.2020.8.07.0003 RECORRENTE: AÇAÍ CAPITAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDA: ADVOCACIA VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA. COMPROVAÇÃO. PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sociedade de advogados tem legitimidade para cobrar os honorários na hipótese em que a procuração, além dos dados do advogado constituído, indicar a sociedade que este integra (Acórdão 1388554, 07131694320208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. O Juiz não tem obrigação de se manifestar exaustivamente sobre todas as questões e pormenores da causa, se já tiver explicitado o motivo suficiente para proferir a decisão, ainda que a fundamentação seja sucinta. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. A juntada dos documentos no momento da réplica não viola o devido processo legal, considerando que foi, na sequência, oportunizado o contraditório para a parte apelante, conforme a hipótese excepcional prevista no art. 435 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. No mérito, verifica-se que os advogados, ainda que contratados de forma verbal, atuaram na defesa dos interesses do apelante em 4 (quatro) reclamações trabalhistas com a elaboração de contestações e a negociação de acordos. Logo, foi comprovada a efetiva prestação dos serviços de advocacia, a justificar o arbitramento de honorários para a devida remuneração pelo trabalho realizado pelos advogados contratados. 5. O percentual mínimo fixado na r. sentença recorrida afigura-se razoável para remunerar, de forma digna, o serviço prestado pelos advogados, em atenção ao valor social e econômico do trabalho realizado, nos termos do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94. 6. A correção monetária e os juros de mora devem incidir, respectivamente, a partir da data do arbitramento judicial e do trânsito em julgado da sentença. Por outro lado, os juros de mora devem ser fixados no percentual de 1% (um por cento) ao mês, em observância à regra geral que se extrai da interpretação sistemática do art. 406 do Código Civil em conjunto com o art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 434 e 435, ambos do CPC, ao argumento de não haver provas de que os supostos advogados que conduziram as demandas integram a sociedade recorrida. Afirma que há presunção de que os advogados prestaram os serviços de forma individual e não, através de uma suposta contratação de pessoa jurídica estranha à relação entre as partes; c) artigo 22 do Estatuto da OAB, porquanto entende que não teria sido observada a tabela da OAB para fixação dos honorários, o que teria ensejado ofensa aos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e d) artigo 406 do Código Civil, defendendo que deve ser aplicada a taxa SELIC no cálculo dos juros moratórios. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, e 1022, todos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 434 e 435, ambos do CPC, bem como 22 do Estatuto da OAB, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma o apelo não pode subir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 406 do CC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto aos pedidos, em contrarrazões, de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027